Tribunal: TJMT
Processo: 1016134-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016134-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Nulidade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (IMPETRANTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (IMPETRANTE), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), JOCILENE RODRIGUES DE ASSUNCAO - CPF: 692.033.261-20 (PACIENTE), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, “LAVAGEM” DE CAPITAIS, PECULATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – “OPERAÇÃO CONVESCOTE” – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA DE MEMBRO DO
PARQUET
– INADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

O princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos.

São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado em benefício de
Jocilene Rodrigues de Assunção
, contra ato emanado da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração e documentos que a instruem, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO/MPEMT, instaurou procedimento de investigação criminal visando apuração de fatos descortinados pela denominada Operação Convescote, e, após concluídas as investigações, o próprio órgão ofereceu denúncia, a qual foi recebida pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Os impetrantes ressaltam que o GAECO/MPEMT continuou atuando durante a fase judicial, pois se manifestou sobre o mérito de vários pedidos defensivos.

Aduzem que, diante da constatação concernente à atuação do referido órgão durante a fase instrutória, procederam com o chamamento do feito à ordem, pugnando pela declaração de nulidade dos atos praticados, desde o oferecimento da inicial acusatória, mas não obtiveram êxito na pretensão, uma vez que a autoridade judiciária de primeiro grau negou o pedido.

Sob a ótica dos impetrantes, é visível a nulidade processual, porquanto a atuação isolada do GAECO/MPEMT em todos os atos processuais, investigatórios e processuais, viola o princípio do promotor natural.

Ressaltam que a matéria já foi amplamente debatida no âmbito deste Tribunal de Justiça, a exemplo do julgamento dos embargos infringentes n. 48046/2018, além do que o próprio Juízo da 7a Vara Criminal da Capital já acatou o pedido de nulidade em outra ação penal.

Acrescentam que,
“malgrado a existência de norma proibitiva expressa quanto à atuação dos membros do GAECO/MPEMT em juízo, tal comando normativo não foi observado, uma vez que, os Promotores de Justiça [de forma isolada] imiscuíram-se processo a dentro, fazendo requerimentos, manifestando-se nos autos e, sobretudo, violando, por consequência, o princípio do promotor natural.”

Com essas considerações, em síntese, pugnaram pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse
“deferida a liminar da ordem para suspender as audiências designadas e a marcha processual da Ação Penal 24191-10.2017.811.0042 [Código 484477], até o julgamento final da ordem impetrada.”

No mérito, pedem que
“seja decretada a nulidade dos atos processuais praticados pelo GAECO/MPEMT, a partir do oferecimento da Denúncia, nos termos da legislação de regência, bem como da decisão desse E. Tribunal de Justiça [Embargos Infringentes 8046/2018], que, por sua vez, receberam guarida do Superior Tribunal de Justiça [REsp 2019/0185887 -6].”

A medida liminar requerida foi indeferida pelo Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em substituição legal, consoante os termos da decisão anexa (Id. 101227467).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular reforça sua convicção acerca da legalidade da atuação dos Promotores do GAECO no presente feito (Id. 103220468).

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas corpus – Organização criminosa, Peculato, Lavagem de Capitais e Falsidade Ideológica. Operação Convescote. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos praticados desde o oferecimento da denúncia. Argumento de que os Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Judicial Especial de Repressão Contra o Crime Organizado GAECO possuem atribuição para atuar na fase investigativa e judicial, somente até o oferecimento da denúncia, bem como de violação ao Princípio do Promotor Natural. Citação do precedente acórdão proferido nos autos dos Embargos Infringentes no 48046/2018. Nulidade inexistente. Atuação conforme a legislação legal e constitucional que rege a matéria. Inexistência de similaridade entre o caso versando e o suposto acórdão paradigmático, que discutiu e resolveu matéria que versava sobre crime contra a Administração Pública sem o envolvimento de Organização Criminosa. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o impetrante pretende ver anulados os atos processuais da ação penal n. 24191-10.2017.811.0042 (código 484477), em trâmite no Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em que figura como acusada,
Jocilene Rodrigues de Assunção
, a partir do oferecimento da denúncia, ao argumento de que os promotores de justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, estão atuando isoladamente na fase judicial da
persecutio criminis
, em contrariedade à Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e ao entendimento firmado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018.

Todavia, compulsando detidamente os autos, verifico que não há falar em ilegalidade desse procedimento, nem, muito menos, em violação ao princípio do promotor natural.

Prefacialmente, pa
ra realizar o necessário
distinguishing
entre o caso concreto e o precedente invocado pelo impetrante, transcrevo a ementa do acórdão em questão:

“EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PRETENDIDA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO QUE ACOLHIA A PRELIMINAR DE NULIDADE, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL EM RAZÃO DA ATUAÇÃO DOS PROMOTORES DE JUSTIÇA QUE INTEGRAM O GAECO/MT, DESDE A FASE INVESTIGATIVA ATÉ O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROCEDÊNCIA – PROMOTORES DO GAECO POSSUEM COMPETÊNCIA PARA ATUAR, ISOLADAMENTE, ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, E, SOBRETUDO, EM CASOS QUE VERSAM SOBRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDOS E PROVIDOS. O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado/MT foi concebido como órgão de investigação criminal, sendo composto por Promotores de Justiça, Delegados de Polícia, Policiais Civis e Militares. Assim é que a Lei que instituiu o GAECO, dispõe com clareza que, uma vez oferecida e recebida a denúncia, seus membros deixam de possuir atribuição isolada para o caso, assumindo a atuação o promotor com prévia designação para a Vara judicial competente, podendo, no entanto, e excepcionalmente, atuar em conjunto com este, nunca isoladamente – Inteligência do artigo 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e artigo 8o da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça. A atuação dos promotores de justiça integrantes do GAECO, à revelia de normal legal autorizativa, ofende, indubitavelmente, o princípio do promotor natural. O princípio do promotor natural, cujo raciocínio se aplica também ao do juiz natural, garante ao acusado o direito de ser processado pela autoridade competente, e não por qualquer membro do Ministério Público, que não pode atuar onde e em qualquer feito de sua preferência, a seu bel prazer, e a situação se agrava ainda mais se, e, sobretudo, nem sequer os fatos relacionados no feito versam sobre organização criminosa”
(TJMT, Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, Rel. Des. Marcos Machado, Red. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 7.2.2019; data da publicação: 26.3.2019).

Como se nota, os Embargos I
nfringentes e de Nulidade n. 48046/2018 foram discutidos e julgados sob a égide da Resolução n. 16/2003, do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso – a qual permitia ao GAECO, quando muito, “oficiar juntamente com o Promotor de Justiça com atribuição para o caso”, e isso “se necessário” (artigo 8o, parágrafo único). Noutros termos, esta Corte chancelou a atuação conjunta, desde que necessária, dos membros do GAECO com os promotores de justiça previamente designados para atuar perante as diversas varas do Estado, com lastro no parágrafo único do art. 8o da Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT, então vigente.

Ocorre que, como tenho consignado em casos análogos, meses após esse julgamento, o mesmo Colégio de Procuradores de Justiça editou a Resolução n. 187/2019, que, revogando a Resolução n. 16/2003, ampliou o leque de atribuições dos promotores de justiça do GAECO, como se verá adiante, modificando o parâmetro normativo a ser analisado.

Outra distinção relevante é o fato de que, no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, a Turma considerou a inexistência de delitos que envolvessem organização criminosa, circunstância que, por si só, afastava a possibilidade de atuação do GAECO, o que não é o caso dos autos, uma vez que a denominada “Operação Convescote” foi deflagrada precisamente para apurar a prática de crimes de lavagem de capitais, peculato, falsidade ideológica, em contexto de organização criminosa, com o intuito, em tese, de “saquear os cofres públicos, notadamente os recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”.

Registre-se, ainda, que, ao contrário do que aduz o impetrante, o Superior Tribunal de Justiça não se pronunciou sobre o mérito da questão debatida nos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 48046/2018, pois o Recurso Especial n. 1.822.671/MT, interposto pelo
parquet
contra o acórdão desta Corte Estadual, não foi conhecido pelo Ministro Jorge Mussi,
“por demandar a interpretação de norma de direito local”,
e o agravo regimental interposto contra tal
decisum
foi desprovido pela Quinta Turma, confirmando-se o não conhecimento do especial.

A propósito, no julgamento desse agravo regimental, o Ministro Jorge Mussi consignou, em caráter
obiter dictum
, que, desde que respeitadas as normas de distribuição de atribuições,
“a atuação de integrante de grupo especial de combate ao crime organizado em conjunto com o promotor de justiça titular da ação penal não ofende o princípio do promotor natural”
(STJ, Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.822.671/MT, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 10.3.2020; data da publicação: 7.4.2020).

Cinge-se a questão, portanto, ao menos sob o prisma estritamente jurídico, a saber se poderia o Colégio de Procuradores de Justiça, por meio de ato normativo interno, conferir novas atribuições aos promotores de justiça do GAECO, não estabelecidas na lei que criou referido órgão.

A meu ver, não há conflito aparente de normas entre a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 e a Resolução n. 187/2019- CPJ/MPMT.

A Lei instituidora do GAECO foi editada com base no artigo 45 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que estabelece ser regulada por lei complementar, entre outras matérias, a organização do Ministério Público e da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Assim foi porque não me parece que seria juridicamente admissível a criação de um órgão dotado de instalações, equipamentos, mobiliário, armamento e veículos próprios, composto por representantes de três relevantes instituições públicas (Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar) por mero ato normativo interno do parquet ou do próprio Poder Executivo, sobretudo porque há previsão de que os integrantes do GAECO
“receberão gratificação adicional não incorporável, correspondente a 10% (dez por cento) de seus respectivos vencimentos fixos”,
o que implica inegável aumento de despesa ao erário.

Todavia, conquanto tenha concebido o GAECO como órgão precipuamente vocacionado à investigação de organizações criminosas, a Lei Complementar Estadual n. 119/2002 de modo nenhum impediu que novas atribuições viessem a ser conferidas aos promotores de justiça lotados naquele órgão. Afinal, os promotores de justiça lotados no GAECO são, antes de tudo, membros do Ministério Público, e nessa condição se sujeitam ao cumprimento de atribuições validamente estatuídas no âmbito interno do
parquet
, em particular por meio das resoluções do Colégio de Procuradores de Justiça.

O artigo 128, § 5o, da Constituição da República, dispõe
que “leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público”.

Nesse sentido, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 416/2010, em seu artigo 18, inciso IX, dispõe que compete ao Colégio de Procuradores de Justiça
“deliberar, por maioria absoluta de seus membros, sobre proposta do Procurador-Geral de Justiça que exclua, inclua ou modifique as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça ou dos cargos dos Procuradores e Promotores de Justiça que as integrem”.

O debate, porém, é inócuo, uma vez que o próprio § 3o do art. 4o da Lei Complementar Estadual n. 119/2002, já abria uma avenida para que os promotores de justiça do GAECO pudessem atuar na fase judicial, ainda que isoladamente, pois o dispositivo em questão deixa claro que a faculdade de acompanhar o processo é do representante ministerial porventura dotado de prévias atribuições para oficiar perante determinado juízo. Confira-se,
in verbis
:

“(...) § 3o. A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informação, será distribuída perante o juízo competente, sendo facultado ao Promotor de Justiça, que tenha prévia atribuição para o caso, atuar em conjunto nos autos.”

Na realidade, era a Resolução n. 16/2003-CPJ-MPMT que, em seu art. 8o, parágrafo único, restringia sobremaneira a atuação dos promotores de justiça do GAECO na fase judicial, e esta, como visto, foi
revogada
pela Resolução n. 187/2019, que não fez nada além de restabelecer e especificar aquilo que já se encontrava contido na lei instituidora.

Nessa linha intelectiva, destaco os seguintes dispositivos da Resolução n. 187/2019,
in verbis
:

“Art. 1o. O Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, com atribuição judicial e extrajudicial, composto por membros do Ministério Público, Polícia Judiciária Civil e Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui sede na Capital do Estado e atuação em todo o território Mato-Grossense.”

(...)

Art. 5o. Cabe ao GAECO a identificação, prevenção e repressão das atividades das organizações criminosas atuantes no Estado de Mato Grosso e dos correlatos sistemas de corrupção de agentes públicos e de lavagem de dinheiro e a respectiva recuperação de ativos, por meio de ações de inteligência, medidas extrajudiciais e judiciais, cooperação jurídica interna, nacional e internacional.

(...)

§ 2o. Os membros do MPMT integrantes do GAECO possuem atribuições para o desempenho de suas funções institucionais, conforme previsão legal e constitucional, em âmbito extrajudicial e judicial.

(...)

§ 4o. A denúncia oferecida pelo GAECO, com base em procedimento administrativo, inquérito policial ou outras peças de informações, será distribuída perante o Juízo competente para conhecer e julgar crimes de organização criminosa e os delitos conexos, sendo facultado ao Promotor de Justiça que tenha prévia atribuição parar os crimes que guardem conexão com o crime de organização criminosa atuar em conjunto nos autos.

§ 5o. Os membros do MPMT integrantes do GAECO terão atribuições concorrentes perante o juízo criminal competente para conhecer e julgar o delito de Organização Criminosa.”

Art. 6o. São atribuições do GAECO:

(...)

VI – atuar na fase de investigação, oferecimento de denúncia e no curso da instrução processual, em todas as fases da persecução penal, com a interposição de recursos cabíveis nos processos de sua atribuição.”

Há mais.

Hoje pode parecer uma lembrança opaca, mas por muito tempo se colocou em dúvida a possibilidade de o Ministério Público conduzir investigações criminais. A controvérsia só seria definitivamente superada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em maio de 2015, com o seguinte entendimento,
in verbis
:

“O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7o, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”
(STF, Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, Rel. Min. Cezar Peluso, Red. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 14.5.2015; data da publicação: 8.9.2015).

Vê-se, portanto, que a lei instituidora do GAECO foi publicada numa época de incerteza quanto à real extensão dos poderes investigatórios do Ministério Público, e, nesse ponto, teve o mérito de integrar as atividades de apuração criminal desenvolvidas pela Polícia Judiciária Civil com aquelas desempenhadas pelo próprio destinatário das investigações, aproximando essas instituições e otimizando os trabalhos do
dominus litis
na formação de sua
opinio delicti
, medida absolutamente necessária quando se tem em perspectiva a atuação perniciosa de organizações criminosas em práticas ilícitas extremamente complexas, por vezes rompendo fronteiras municipais ou estaduais e ostentando tentáculos sobre a estrutura administrativa do Estado, inclusive no próprio âmbito policial.

Contudo, superada a dúvida quanto à possibilidade de o MP realizar investigações, pretende-se agora, quase que por ironia, questionar a legitimidade dos representantes ministeriais que porventura tenha atuado na fase investigatória da
persecutio criminis
para exercerem um
múnus
que lhes é conferido com inequívoca clareza pelo texto constitucional, numa aparente tentativa de se criar, por via oblíqua, uma espécie de “promotor das garantias”.

A respeito dessas considerações, colaciono o entendimento do douto Procurador de Justiça, que bem se manifestou sobre um ponto relevantíssimo para o deslinde deste
habeas corpus
, a saber, o de que eram exatamente os promotores de justiça do GAECO aqueles dotados de funções perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital nas infrações envolvendo organizações criminosas, de modo que impedir a sua atuação “isolada” na ação penal teria redundado, simplesmente, na ausência de “promotor natural” no caso concreto. Confira-se:

“Igualmente descreveu a evolução legislativa pertinente, fazendo constar a série de normas que ao longo do tempo, ampliaram a atuação do órgão ministerial culminando na Resolução no 188/2020-CPJ que alterou a Resolução 104/2015-CPJ para redefinir as atribuições das Promotorias de Justiça, verbis:

(...) Por este ato, foi conferida às Promotorias que compõem o Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária as 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias designadas para atuar na 7a Vara Criminal de Cuiabá, a atribuição para atuar nos processos relacionados às Organizações Criminosas, o que força a concluir que os Membros dessas Promotorias nunca foram os Promotores Naturais dos Crimes de Organização Criminosa. Posteriormente, em 05 de março de 2020, o Colégio de Procuradores editou a Resolução no 192/2020-CPJ, que modificou as atribuições das Promotorias do Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária para estabelecer que a atuação das 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei 12.650/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO. Assim, considerando o consentimento expresso das Promotorias da 14a, 17a, 18a e 24a Promotorias, nos crimes descritos na Lei no 12.850/2013, será sem prejuízo das atribuições do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado - GAECO.”
(Id. 103659455, pp. 2-3).

Finalmente, destaco que o princípio do promotor natural tem por escopo a eliminação da figura do acusador de exceção, impedindo a indicação casuística de representantes ministeriais para atuarem em processos específicos, sem a observância de critérios normativos preestabelecidos – ilegalidade essa que não ocorre na espécie, uma vez que os promotores de justiça do GAECO já eram regularmente dotados de atribuições para atuarem nas ações penais por delitos de organização criminosa que tramitam perante a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.

Defrontando-se com casos análogos, as Cortes Superiores têm assim decidido:

“Não há nulidade por violação dos princípios do promotor e do juiz natural quando inexistente designação casuística de membro do Ministério Público para atuar na investigação, tampouco ato jurisdicional praticado por juízo incompetente”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 151.402/RO, Rel.a Min.a Rosa Weber, Primeira Turma; data do julgamento: 22.3.2019; data da publicação: 3.4.2019).

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a figura do chamado promotor de exceção, por incompatibilidade com a ordem constitucional vigente. No caso, contudo, não se extrai das peças do processo uma evidente designação casuística ou mesmo infundada do órgão acusatório”
(STF, Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 160.213/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; data do julgamento: 1o.3.2019; data da publicação: 15.3.2019).

“Não prospera a alegada violação do princípio do promotor natural sustentada pelo impetrante, pois, conforme se extrai da regra do art. 5o, LIII, da Carta Magna, é vedado pelo ordenamento pátrio apenas a designação de um ‘acusador de exceção’, nomeado mediante manipulações casuísticas e em desacordo com os critérios legais pertinentes, o que não se vislumbra na hipótese dos autos”
(STJ, Habeas Corpus n. 57.506/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma; data do julgamento: 15.12.2009; data da publicação: 22.2.2010).

Seguindo essa trilha, destaco o atual posicionamento deste sodalício em casos análogos:

“HABEAS CORPUS – CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 1.o, §1.o C/C ART. 2.o, CAPUT E §4.o, II, DA LEI N.o 12.850/2013; ART. 312 C/C ART. 327, §1.o, C/C ART. 29 E 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES; ART. 1.o, §4.o DA LEI N.o 9.613/1998, C/C ART. 29 E 69, DO CÓDIGO PENAL, POR 4 VEZES – TESE DE NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DA ATUAÇÃO ISOLADA DO
GAECO, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E À LEI COMPLEMENTAR No. 119/2002, QUE INSTITUIU O GAECO NO ESTADO DE MATO GROSSO – INOCORRÊNCIA – DISTINGUISHING DOS PRECEDENTES INVOCADOS – LEGITIMIDADE DO GAECO PARA ATUAR, AINDA QUE ISOLADAMENTE E INCLUSIVE NA FASE JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N.o 119/2002/MT E RESPECTIVAS RESOLUÇÕES DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA DE ESCOLHA CASUÍSTICA OU MESMO INFUNDADA DE ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA O CASO – PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL PRESERVADO – ORDEM DENEGADA POR MAIORIA, COM REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. - A garantia do promotor natural veda é a figura do acusador de exceção, em desacordo com os critérios legais. O GAECO foi criado por lei e com atribuições previamente nela estabelecidas, sem que se verifique qualquer designação casuística para o caso, ao revés, desde seu início conhecia-se previamente a norma legal de regência do grupo especial em questão; - Se do conjunto das normas correlatas, tendo como norte interpretativo a própria Constituição Federal, depreende-se que não há limitação para a atuação dos Promotores de Justiça que integram o GAECO nos feitos que apuram e processam organização criminosa, não há falar em nulidade da respectiva ação penal. Ao revés, há sim uma ampliação do trabalho do órgão, haja vista a especialidade da matéria, sendo perfeitamente admissível que atuem judicialmente, ainda que à revelia do Promotor titular da vara, ao qual se prevê atuação facultativa em tais processos [§ 3.o do artigo 4.o da LC 119/2002], mormente quando é da Carta Maior que se extrai ser o Ministério Público instituição una e indivisível, ou seja, cada um de seus membros a representa como um todo, sendo, portanto, reciprocamente substituíveis em suas atribuições. – De mais a mais, considerando que os únicos atos instrutórios do feito correlato se realizaram na vigência da Resolução n.o 187/2019-CPJ, que revogou a Resolução n.o 16/2003-CPJ, e dispôs acerca dos critérios de formação e funcionamento do órgão de atuação especializada, definindo a sua atribuição judicial e extrajudicial, inexiste irregularidade a ser sanada por meio da via estreita, notadamente porque não se aplica à hipótese versada o entendimento externado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas no julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n.o 48046/2018, por total distinção entre as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes nos casos, uma vez que nos infringentes inexistia crime que envolvesse organização criminosa, o que, isoladamente considerado, já afasta a possibilidade de atuação dos Promotores de Justiça membros do GAECO.” (TJ/MT – HC 1005464-10.2020.8.11.0000, 3a CCrim – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Julgado em 14.4.2021, Publicado no DJE 19.4.2021).

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA MANUTENÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – ALEGADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
PROMOTOR NATURAL EM VIRTUDE DA ATUAÇÃO EXCLUSIVA, NA FASE JUDICIAL, DE MEMBROS DO GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO (GAECO) – INVIABILIDADE – ATRIBUIÇÕES PRÉVIA E VALIDAMENTE CONFERIDAS PELA RESOLUÇÃO N. 187/2019, DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. (...) Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e a ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto. São válidas as atribuições dos promotores de justiça lotados no Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), conferidas por resolução do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para atuarem em Juízo, ainda que isoladamente, nos processos que envolvem organizações criminosas e as infrações penais por elas praticadas.”
(TJ/MT – HC 1011792-53.2020.8.11.0000, 2a CCrim – minha relatoria – Julgado em 8.7.2020, Publicado no DJE 13.7.2020)
.

Diante do exposto, finalmente, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem manejado em benefício de
Jocilene Rodrigues de Assunção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021